Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-93.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. DESOBEDIÊNCIA. DIREÇÃO PERIGOSA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. LAPSO ENTRE A DATA DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MÉRITO DESSES CRIMES PREJUDICADO. ABSOLVIÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS PRESTADOS POR POLICIAIS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DESCLASSIFICAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO PARA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INVIABILIDADE. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR EM VIA PÚBLICA COM O ARTEFATO DENTRO DO CARRO. DOSIMETRIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA QUANDO DA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO NA PASSAGEM DA PRIMEIRA FASE PARA A SEGUNDA. PENA REDUZIDA. REPRIMENDA FINAL ALTERADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prescrição é a perda do direito de punir do Estado, em razão de sua inércia, acarretando a extinção da punibilidade (artigo 107, inciso IV, do Código Penal).
2. A prescrição da pretensão punitiva depois da sentença penal condenatória, transitada em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada em concreto e não pode ter como marco a quo data anterior à denúncia ou à queixa.
3. Nos termos do artigo 119 do Código Penal, “no caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente”.
4. Quanto aos crimes de desobediência e de direção perigosa, verificado que a entre o recebimento da denúncia (28/1/2020) e a data que a sentença foi proferida (logo, antes mesmo de sua publicação), decorreu 3 (três) anos e 20 (vinte) dias, ou seja, lapso temporal superior a 3 (três) anos, a extinção da punibilidade dos crimes de desobediência e de direção perigosa é medida de rigor, diante da prescrição punitiva retroativa, devendo ser declarada inclusive de ofício (art. 61 do Código de Processo Penal), por se tratar de matéria de ordem pública.
5. A prescrição é matéria prejudicial de mérito, ou seja, a sua declaração impede a análise de mérito da ação penal, seja pelo juízo natural, seja em segunda instância. Portanto, em caso de prescrição não há que se falar em absolvição ou em condenação, apenas em extinção de punibilidade.
6. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas dos autos. Logo, não é caso de absolvição do porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, se as provas, firmes e coerentes entre si, dão a plena certeza de que o réu incorreu no referido tipo penal.
7. Não se desclassifica o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido para o de posse irregular de arma de uso permitido quando o artefato estiver dentro de veículo, que circulou em via pública, tendo como condutor o acusado.
8. O equívoco material quando da incidência da fração de 1/6 (um sexto) pela reincidência do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido comporta modificação e consequente reajuste da pena em benefício do réu.
9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA DECLARAR, DE OFÍCIO, A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE de RAY TAUAN RODRIGUES LEITE, diante da prescrição da pretensão punitiva retroativa, com base no artigo 107, inciso IV c/c artigos 109, inciso VI, e 110, §1o, todos do CP, em relação aos crimes de desobediência (artigo 330 do CP) e de direção perigosa (artigo 311 do CTB) e para diminuir a pena do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (artigo 14 do Estatuto do Desarmamento) e a pena final para 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 14 (quatorze) dias-multa.